Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Vistos, etc. Conforme as diretrizes estabelecidas no acórdão de ID 40975264, não há óbice à complementação de requisitórios, ainda que expedidos, desde que não tenham sido pagos. Considerando o noticiado pela parte exequente no ID Num. 53989431 - Pág. 1, no sentido de que documentos juntados aos autos do precatório n. 0012037-97.2017.8.07.0000 informam pagamento de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais), venham, no prazo de 15 dias, cópias dos referidos documentos. Defiro ainda o pedido formulado pelo Distrito Federal no ID Num. 5448268, concedendo-lhe igual prazo, de 15 dias, para as providências que afirmou necessárias aos esclarecimentos solicitados pela Contadoria Judicial. Intimem-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator